Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-41.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018972-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)][JORGE ANDERSON RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 048.806.751-05 (RECORRIDO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), GEISA RAMOS TIAGO CABRAL - CPF: 048.414.071-03 (RECORRIDO),

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de julgar improcedente o pedido iniciai. Dos documentos que instruem a inicial denota-se das informações atinentes à hospedagem que os autores deveriam entrar em contato com a hospedagem com pelo menos 24h de antecedência do check-in através do telefone fornecido na confirmação da reserva (ids 315146907 e 315146908). Ao passo que as tentativas de contato feitas pelos autores foi no mesmo dia do check-in (id 315146913) , tendo ocorrido o fato por culpa exclusiva do autor, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025